Tribunal: STF
Processo: Rcl 61592
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento à reclamação (doc. eletrônico 17). 



     O agravante sustenta, em suma, que:



    “[...] a interferência da Justiça do Trabalho na forma de exercício da advocacia e da associação profissional entre advogados é ilegítima, AFRONTANDO expressamente os arts. 5º, XIII, XVII, XVIII, e 133 da Constituição da República” (doc. eletrônico 21, p. 10). 



    Diz que: 



    “[...] EM REPETIDAS DECISÕES ESTE MESMO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRATAÇÃO E QUALQUER TIPO DE SERVIÇO LÍCITO, sendo fixada tese de repercussão geral sobre o tema” (doc. eletrônico 14, p. 22). 



    Por fim, requer o provimento do presente agravo regimental, para que seja julgada procedente esta reclamação. 



     Reexaminados os autos, entendo que assiste razão ao agravante. 



    O caso diz respeito à reclamação proposta por Décio Freire Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - TRT1 nos autos do Processo 0101289-14.2018.5.01.0059, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF; da ADC 48/DF; da ADI 3.991/PA; e da ADI 5.625/DF. 



     O agravante afirma que o acórdão impugnado negou eficácia jurídica ao contrato de associação firmado entre a beneficiária e o reclamante. 



     Para melhor análise da controvérsia, trago os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    ‘[…] 



     Quando a alegação da existência do fato constitutivo do direito da autora, qual seja, a prestação de serviço, incumbe a este prová-lo, nos termos do artigo 818 da CLT e do artigo 333, I do CPC. 



     Situação oposta ocorre quando o réu admite o fato alegado pelo autor, mas lhe opõe outro fato que lhe impeça os efeitos, torne inexigível o direito vindicado, ou, ainda, insira modificação capaz de obstar os efeitos desejados. São os chamados fatos impeditivos, extintivos ou modificativos (artigo 333, II do CPC). Estes, quando invocados pelo réu, liberam o autor do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. 



     Na hipótese, como bem concluiu o juízo de primeiro grau, pelo conjunto probatório, o primeiro reclamado não se desincumbiu do ônus de provar a forma de contratação como advogada associada. 



     Na audiência realizada em 06 de outubro de 2021 (ID. d97bb64), a reclamante declarou: [...] 



     Os depoimentos das testemunhas indicadas pela reclamante, Sr. Douglas Pereira Martins e pelo reclamado Danielle Torres Lamas Sampaio de Moraes, tiveram seus depoimentos já transcritos pela sentença acima colacionada. 



     Na análise das alegações das testemunhas, deve-se privilegiar o princípio da imediatidade, segundo o qual o juiz que colhe a prova durante a fase instrutória tem mais condições de valorá-la. Nesse sentido, o juiz considerou o relato das testemunhas ouvidas, tendo observado algumas informações corroboram a tese da autora. Senão, vejamos: [...] 



     As duas testemunhas confirmaram a existência do vínculo, com labor habitual, remuneração, restando ainda presente a pessoalidade, visto que o serviço da autora não era repassado a terceiros. 



     Em relação à subordinação, os depoimentos prestados confirmaram que a autora se reportava à gerente de operações, Sra. Luciana, ao coordenador de operações Alexandre Sodré, e também a três coordenadoras, quais sejam: Tatiana, Miriam e Danielle. 



     A autora não tinha autonomia para decidir e cumpria horário pré-definido pela ré, com jornada ligada à agenda diária que recebia para as tarefas, inclusive nos dias em que deveria se apresentar nas audiências. 



    A remuneração mensal ainda era paga de forma fixa, o que evidencia a onerosidade, e não a participação nos resultados insculpida no artigo 39 da Lei 8.906/94. 



    Em relação ao contrato de associação (ID. 76a0710), este tem por objetivo ocultar e/ou mascarar a relação empregatícia, haja vista inexistir divisão na participação dos honorários resultantes de sucumbência, referentes às causas e interesses que lhe forem confiados, conjunta ou isoladamente. O escritório reclamado busca se eximir dos riscos e ônus da atividade, em detrimento dos direitos trabalhistas da reclamante. 



     [...] 



     Tem-se, portanto, que foram preenchidos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, quais sejam: onerosidade, habitualidade, subordinação e pessoalidade. 



     Assim, confirmo a sentença que acolheu o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício por preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 3º da CLT, de forma que cabe ao primeiro réu realizar assinar a CTPS e realizar o pagamento das verbas rescisórias, além de saldo de salário, férias, gratificações natalinas, aviso-prévio, FGTS, 40% sobre o FGTS e vale-transporte.’ (doc. eletrônico 8, pp. 8-10).  



    Reexaminados os autos, entendo que assiste razão ao agravante.



    A reclamação é procedente, pois o ato impugnado afrontou o decidido em precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022).



    Sobre o tema, este Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    A contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    “Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.



    Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.” 



    No caso, conforme consta da sentença e acórdão, é incontroverso que a reclamada chegou a constar no quadro social no escritório de advocacia (doc. eletrônico 7, p. 3; doc. eletrônico 8, p. 4).



    Noto que, no caso, não existe condição de vulnerabilidade da advogada associada na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida.



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados a questão, em especial os precedentes deste Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57918 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/3/2023)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 55772 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57761 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023)



    No mesmo sentido, Rcl 61414/ PE, Min. Gilmar Mendes, DJe 23/8/2023; Rcl 61337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/8/2023, Rcl 60696/RJ, Min. Cármen Lúcia, DJe 5/7/2023.



    Posto isso, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão monocrática anterior e julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho, entre a advogada e o escritório de advocacia.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator